Tribunal: TJDFT
Processo: 0000669-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000669-69.2019.8.07.0017 RECORRENTE: DJALMA ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS NA FASE DE INQUÉRITO E EM JUÍZO. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DAS MUNIÇÕES ESTAREM SEPARADAS DA ARMA. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. REGISTRO DA ARMA NÃO EXIME O CRIME DE PORTE. ABOLITIO CRIMINIS NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e ocorrência policial, é firme e suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. É indiferente se a arma foi encontrada municiada ou se as munições estavam em local diverso da arma. O simples fato de o agente possuir qualquer um deles, irregularmente, por caracterizar um crime de mera conduta e de perigo abstrato, já impõe serem atos ofensivos, perigosos socialmente, com alta reprovabilidade e com lesividade que não podem ser desconsiderados, até porque o objetivo da norma não é a incolumidade pessoal, mas sim a segurança e a paz coletiva. 3. O fato da arma de fogo ser registrada, por si só, não afasta a configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Conforme demonstrado nos autos, no momento da abordagem policial, o recorrente transportava, no interior do seu veículo, uma pistola Taurus, modelo 938, calibre .380, acompanhada de um carregador com capacidade para quinze munições, sob a justificativa de que havia esquecido a arma no veículo, o que não afasta a tipicidade da conduta. 4. Em se tratando de crime de porte ilegal de arma de fogo, incabível a aplicação da abolitio criminis temporalis, pois as disposições trazidas nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, e nas sucessivas prorrogações, referem-se apenas aos delitos de posse ilegal de arma de uso permitido ou restrito. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 14, caput, da Lei 10.826/2003, 4o, §5o, do Decreto 9.845/2019 e 1o do Código Penal, sustentando que deve ser absolvido por atipicidade da conduta, pois as normas de regência não preveem de forma expressa a penalidade aplicável ao proprietário de arma de fogo registrada que resolva transportá-la de uma residência para outra sem a guia de trânsito expedida pela Polícia Federal. Acrescenta que a omissão do legislador deve ser interpretada como atipicidade da conduta, sob pena de analogia em prejuízo do acusado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a tese defensiva de atipicidade com base na ausência de previsão normativa específica da penalidade aplicável ao caso é matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, restando, portanto, configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão, porquanto forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que a decisão combatida está em conformidade com a orientação da Corte Superior no sentido de que “O Recorrente não possuía a autorização para portar a arma e as munições, ou para transportá-las. Sendo assim, é típica a conduta praticada, pois realizadas todas as elementares do crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, uma vez que houve o transporte e o porte de arma e munições de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com disposição legal ou regulamentar”. (REsp 1908167/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 22/3/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023